Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE. MESMO FATO GERADOR.
I – Constitui bis in idem a aplicação de mais de uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça com base nos mesmos fatos geradores.
II – Deu-se provimento ao recurso.